Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739219-72.2021.8.07.0001 APELANTE: SANTA ANTUNES MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, contracheque, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR